Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-64.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001980-64.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSECLEIA DOS SANTOS SANSANA - CPF: 002.772.641-03 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001980-64.2019.8.11.0018

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara

Recorrente(s):

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

ROSECLEIA DOS SANTOS SANSANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – APROVEITAMENTO DE MATÉRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE MATÉRIAS APROVEITADAS PELA GRADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrido que no segundo semestre de 2016 prestou vestibular para Educação Física, vindo a cursar. Que requereu o aproveitamento de matérias dos dois primeiros semestres, o que foi negado na época.

Que em 2019, pela necessidade de estágio, solicitou histórico com extrato das disciplinas e constatou que a Reclamada havia feito o reaproveitamento de matérias, mas ainda assim, cobrado a mensalidade do Autor, fazendo-o cursar 1 ano de matérias sem necessidade.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, um tanto quanto genéricas de que as cobranças são devidas, porém, ao mesmo tempo reconhecendo que houve mesmo o reaproveitamento das matérias, verifico que o autor, logrou êxito em comprovar a cobrança indevida.

A empresa ao constatar a possibilidade de aproveitamento das matérias, deveria ter informado ao aluno, ou emitido boletos zerados que a fariam buscar por informações, ou mesmo ao constatar o equívoco abater nas mensalidades posteriores, mas não o fez.

Ademais, a atitude da Reclamada fez ainda com que a Reclamante cursasse um ano a mais de faculdade, o que certamente atrasou seus planos, tendo em vista que já havia cursado as mesmas matérias em faculdade anterior.

Ainda, o fato de o Autor ter assistido as aulas, entendo não ter gerado prejuízos ao Reclamado, pois seriam ministradas de qualquer forma para os demais alunos, ficando o prejuízo do tempo e dinheiro perdidos apenas para o Autor.

Portanto, tendo em vista se tratar de relação de consumo, consideram-se verdadeiras as alegações do recorrente, até mesmo porque as provas não foram desconstituídas.

Assim, tenho por válida a versão defendida pelo Recorrido, do qual se evidencia o ato ilícito, este decorrente de cobrança indevida de débito oriundo de relação jurídica previamente findada.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral e na restituição em dobro de valores pagos indevidamente pelas matérias aproveitadas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Não restando demonstrada a validade das cobranças, bem como comprovado os pagamentos realizados pelo consumidor, devido a restituição em dobro dos valores despendidos com o pagamento das matérias aproveitadas, nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021